Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737244-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA AGRAVADO: ASSOCIACAO MISSIONARIA CRISTA EVANGELICA INTERNACIONAL D E C I S Ã O Na petição de ID 31328391 informou-se o óbito do administrador judicial provisório da instituição agravante, Luiz Augusto Souza Fróes, nomeado pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo 2014.01.1.089604-6. A procuração que outorgou poderes à advogada da agravante foi assinada pelo de cujus (ID 19218354 dos autos de origem). Diante de tal notícia, suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que se providencie a regularização da representação processual da agravante, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator